Tribunal: TJDFT
Processo: 0726931-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0726931-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): AMIL - ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Agravado (s): ANDREIA CLAUDIA PEREIRA DE AQUINO FERREIRA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto pela AMIL - ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos de conhecimento no 0703003-48.2022.8.07.0011, proposta por ANDREIA CLAUDIA PEREIRA DE AQUINO FERREIRA em seu desfavor e da ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., deferiu em parte o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que as rés suspendam a cobrança realizada no contracheque da parte autora sob a rubrica "PSAúDE OP MERCADO - AMIL", no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada desconto realizado. Informa que que desde a sua intimação já providenciou a devolução dos valores descontados no contracheque da recorrida, bem como suspendeu as cobranças, e alega que o valor arbitrado se mostra excessivo. Pede o provimento do recurso para reformar o decisum agravado no sentido de afastar a multa aplicada ou minorá-la ao valor máximo de 1 (um) salário-mínimo. É o relatório. Não há pedido de liminar. Intime-se a agravada para resposta, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO